Tribunal: TJES
Processo: 5037041-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037041-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: TANIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA MOURA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5037041-35.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO(A):
TANIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA MOURA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PASSAGEIRA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1.417 DO STF (
DISTINGUISHING
). FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A

em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. A condenação decorre de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em que a recorrida, pessoa idosa e com deficiência física, sofreu alteração compulsória de voo com perda de conexão, o que acarretou um atraso superior a 13 horas para a chegada ao destino final, além de tempo excessivo em filas de atendimento sem a devida prioridade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão consistem em: (i) definir a aplicabilidade da suspensão processual determinada pelo Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso; (ii) aferir se a readequação de malha aérea constitui falha na prestação do serviço ou excludente de responsabilidade; e (iii) verificar a efetiva configuração dos danos morais diante das condições pessoais da passageira, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, afasta-se o pleito de sobrestamento do feito com esteio no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244/RS). A ordem de suspensão emanada da Suprema Corte delimita-se às controvérsias que envolvam cancelamento, alteração ou atraso de voo motivados exclusivamente por caso fortuito ou força maior, nos moldes do rol taxativo do art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. A "readequação da malha aérea", justificativa apresentada pela recorrente, constitui evento inerente à previsibilidade e ao risco da atividade empresarial (fortuito interno). Logo, é escorreita a técnica de
distinguishing
aplicada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em paralisação do processo.

4. No mérito, a falha na prestação do serviço resta incontroversa. A perda da conexão no aeroporto de Congonhas/SP, decorrente do atraso no primeiro trecho, impôs à recorrida uma longa espera e a realocação para um voo apenas na manhã do dia seguinte, consubstanciando um atraso total superior a 13 horas na chegada a Vitória/ES. Problemas operacionais não eximem a transportadora de sua responsabilidade objetiva estatuída no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco rompem o nexo de causalidade.

5. Quanto aos danos morais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o abalo extrapatrimonial, em casos de atraso de voo, não é presumido (
in re ipsa
). Contudo, o caso concreto atende plenamente à exigência de comprovação de lesão extraordinária. A recorrida é pessoa idosa e portadora de deficiência física, o que acentua sua vulnerabilidade. A submissão a mais de 13 horas de atraso, o desgaste físico em extensas filas e a falha no atendimento prioritário ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, configurando ofensa aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação civil.

6. No que tange ao valor da indenização, o montante de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, proporcional e razoável. O
quantum
obedece aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo sua dupla finalidade (compensatória à vítima e pedagógica à ofensora), não merecendo qualquer redução.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)